Tribunal: STF
Processo: RE 112443
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
- RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: APELAÇÃO E AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUANTO A LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA C.F., TEMAS NÃO
PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356).
QUANTO A LETRA 'D': INOBSERVANCIA DOS ARTIGOS 322 E 99, PARAGRAFO
ÚNICO, DO R.I.S.T.F. E SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.